Tribunal: STF
Processo: ARE 1217875
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo interposto por Novelis do Brasil Ltda. (eDOC 10, p. 91) contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ementado nos seguintes termos: 
    “MANDADO DE SEGURANÇA Inconstitucionalidade da majoração da alíquota do ICMS, de 17% para 18%, em razão da sua vinculação a fim específico - Recurso provido em parte”. (eDOC 9, p. 161)
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação aos art. 155, § 2º, inc. I, do texto constitucional. 
    Nas razões recursais, alega-se o direito à correção monetária, bem como ao cálculo de juros sobre os créditos aproveitados. Sustenta-se que a jurisprudência desta Corte reconhece o direito à correção monetária e aos juros quanto ao crédito de ICMS não aproveitado no momento correto por óbice imposto pelo Fisco estadual.
    Argumenta-se que, no entanto, o tribunal de origem negou esse direito ao fundamento de que a questão relativa à correção monetária não poderia ser apreciada pela via do mandado de segurança, mas, sim, por ação própria.
    É o relatório.
    Decido. 
    Inicialmente, verifico que o presente recurso submete-se ao regime jurídico do Código de Processo Civil de 1973, tendo em vista que impugna decisão publicada em data anterior a 17.3.2016. 
    A irresignação não merece prosperar. 
    No caso, verifico que o tribunal de origem assentou o direito da parte recorrente à compensação, ressalvando que a questão da correção monetária e do percentual dos juros de mora deveria ser analisado em sede própria, ao fundamento de que a via do mandado de segurança não comporta condenação nem execução. Para tanto, assentou o seguinte:
    "Dessarte, reconhecida a possibilidade do mandado de segurança ser usado somente com efeito declaratório, se a recorrente recolheu a maior o ICMS por ter sido compelida a cumprir exigência inconstitucional, tem, portanto, o direito subjetivo à compensação prevista no artigo 155 da Constituição da República dos valores indevidamente pagos. 
    ‘5. De acordo com a doutrina dominante, a ação declaratória objetiva desfazer dúvida ou incerteza quanto à existência ou inexistência de uma relação jurídica. Visa, pois, o valor segurança emergente da coisa julgada, valendo apenas como preceito, eis que não comporta condenação e nem execução, salvo custas e honorários advocatícios. Assim, a questão da correção monetária e do percentual dos juros de mora deve ser analisada em sede própria. 
    ‘Desse modo, se o vencedor do pleito declaratório pretende promover o cumprimento da sanção, será obrigado a promover uma nova ação (de natureza sancionadora), cujo deslinde ficará, à evidência, restrito aos efeitos da declaratória com a ‘res judicata’. Isto porque, na declaratória, diz Celso Agrícola Barbi, apoiado em Zanzucchi, Cogliolo, Chiovenda, Lessona, Carnelutti, Ricci, Guizardi e Mortara: ‘o ponto importante da questão, é uma coisa ou mais precisamente, a qualidade de uma coisa e não uma relação jurídica existente, ou não entre as partes. Quando a ação versa sobre uma relação jurídica a sentença reconhece ou nega a existência do direito de uma das partes, sem ter em vista estranhos à demanda’. (Comentários ao Código de Processo Civil, Forense, Rio, 1973, p. 81) (grifo nosso inexistente no original). 
    (…)
    Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao recurso para conceder em parte a segurança, declarando a ilegalidade da majoração da alíquota do ICMS de 17% para 18% e reconhecendo o direito à compensação prevista no artigo 155 da Constituição da República dos valores indevidamente pagos, ressalvado que a correção monetária e os juros deverão ser objeto de discussão em ação própria”. (eDOC 9, 164-166) 
    Nesses termos, verifico que o tribunal de origem não recusou o direito à parte à correção monetária e aos juros quanto ao crédito de ICMS, mas, sim, assentou não ser cabível tal pleito pela via do mandado se segurança.
    Com efeito, no que se refere à discussão sobre o cabimento do mandado de segurança, esta Corte, no julgamento do AI-RG 800.074 (tema 318), de minha relatoria, DJe 6.12.2010, rejeitou a repercussão geral da matéria acerca da verificação dos seus requisitos, por não se tratar de matéria constitucional. Eis a ementa do julgado:
    “Requisitos de admissibilidade. Mandado de segurança. Revisão. Recurso Extraordinário. Não cabimento. Matéria infraconstitucional. Inexistência de repercussão geral”. (AI 800.074 RG, de minha relatoria, DJe 6.12.2010) 
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 21, §1º, do RISTF).
    Publique-se. 
    Brasília, 27 de maio de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente